Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725208-38.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: TAISE GONCALVES VIEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs, originalmente, ação monitória contra Taise Goncalves Vieira. Foi determinada a emenda da petição inicial em virtude da ausência da assinatura da devedora nos contratos apresentados (id 43106861). A emenda não foi realizada, o apelante apenas registrou discordância em relação as exigências do Juízo de Primeiro Grau (id 43106866). Foi determinada a conversão do feito para o rito comum sob pena de recebimento do pedido monitório apenas em relação a um dos contratos indicados na petição inicial (id 43106868). A apelante apresentou emenda com pedido de conversão da ação monitória em ação de cobrança (id 43106872). A apelada apresentou contestação onde impugnou os contratos juntados pela apelante. Defendeu que não há comprovação da contratação dos empréstimos alegados o que inviabiliza sua cobrança. Sustentou a incorreção dos valores apresentados pela apelante em seu pedido e apontou a ausência de demonstrativo de evolução do débito. Afirmou que não recebeu os valores supostamente disponibilizados pela apelante. Pediu a rejeição dos pedidos (id 43106936). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido da apelante. Registrou que ela comprovou apenas a contratação do empréstimo na modalidade adiantamento de 13o. Destacou que foi aferida correspondência entre os registros da apelante e os extratos apresentados pela apelada, o que revela a validade do negócio jurídico. Entendeu, em contrapartida, que não só inexiste prova convincente da contratação do primeiro empréstimo, como também inexiste prova do recebimento do valor ou de parte do valor desta operação, de maneira que se faz impossível cobrar da ré dívida não demonstrada pelo autor, seja na inicial, seja na réplica, oportunidade na qual não juntou um documento sequer. Condenou a apelada ao pagamento do saldo do empréstimo na modalidade adiantamento de 13o, apenas. A apelante registra as seguintes teses de defesa em seu recurso para justificar a nulidade/reforma da sentença: 1) preliminarmente: a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, da cooperação e da vedação de decisão surpresa e ao art. 317 do Código de Processo Civil diante da ausência de intimação prévia das partes para se manifestarem sobre os fundamentos da sentença; 2) no mérito: a) a impossibilidade de pagamento parcial da dívida diante da natureza da apelante, com a conclusão de que deve ser julgada totalmente improcedente a presente demanda; b) cabimento de cobrança pelo procedimento monitório e considerações acerca de seu renome e da utilização dos mesmos documentos para embasar diversas ações de mesma natureza, com a conclusão de que foram juntados todos os documentos necessários a instruir a presente ação monitória; c) omissão do Juízo de Primeiro Grau quanto ao detalhamento do crédito que foi demonstrado em diversas manifestações suas nos autos, apesar dessa informação não condizer com os documentos juntados aos autos; d) cita preliminares suscitadas pela apelada em contestação que, além de não se relacionarem com os fundamentos da sentença, não foram realmente suscitadas; e) defende o cabimento da ação monitória e o cumprimento de seus requisitos, apesar de a presente demanda se tratar de uma ação de cobrança; f) faz alusão a planilhas de cálculo juntadas com a petição inicial que indicariam o extrato da dívida, porém as referias planilhas não constam da petição inicial; g) tece considerações acerca de esclarecimentos que teria feito e detalhamento da dívida que teria juntado em sede de impugnação a embargos monitórios que não existem nos autos; h) tece inúmeras considerações acerca da ação monitória e seus requisitos e pede o acolhimento do pedido monitório e conversão do contrato em título executivo; i) defende a possibilidade de utilização de assinatura eletrônica. A apelante foi intimada para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 43392607). Manifestação apresentada (id 43805916). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido da apelante. Registrou que ela comprovou apenas a contratação do empréstimo na modalidade adiantamento de 13o. Destacou que foi aferida correspondência entre os registros da apelante e os extratos apresentados pela apelada, o que revela a validade do negócio jurídico. Entendeu, em contrapartida, que não só inexiste prova convincente da contratação do primeiro empréstimo, como também inexiste prova do recebimento do valor ou de parte do valor desta operação, de maneira que se faz impossível cobrar da ré dívida não demonstrada pelo autor, seja na inicial, seja na réplica, oportunidade na qual não juntou um documento sequer. Condenou a apelada ao pagamento do saldo do empréstimo na modalidade adiantamento de 13o, apenas. A apelante registra, preliminarmente, a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, da cooperação e da vedação de decisão surpresa e ao art. 317 do Código de Processo Civil diante da ausência de intimação prévia das partes para se manifestarem sobre os fundamentos da sentença. Ocorre que não demonstrou qual matéria teria sido apreciada sem que as partes tivessem se manifestado previamente. Não é possível compreender a relação entre a impugnação apresentada e o que foi decidido. Defendeu: 1) a impossibilidade de pagamento parcial da dívida diante da natureza da apelante, com a conclusão de que deve ser julgada totalmente improcedente a presente demanda; 2) cabimento de cobrança pelo procedimento monitório e considerações acerca de seu renome e da utilização dos mesmos documentos para embasar diversas ações de mesma natureza, com a conclusão de que foram juntados todos os documentos necessários a instruir a presente ação monitória; 3) omissão do Juízo de Primeiro Grau quanto ao detalhamento do crédito que foi demonstrado em diversas manifestações suas nos autos, apesar dessa informação não condizer com os documentos juntados aos autos; 4) cita preliminares suscitadas pela apelada em contestação que, além de não se relacionarem com os fundamentos da sentença, não foram realmente suscitadas; 5) defende o cabimento da ação monitória e o cumprimento de seus requisitos, apesar de a presente demanda se tratar de uma ação de cobrança; 6) faz alusão a planilhas de cálculo juntadas com a petição inicial que indicariam o extrato da dívida, porém as referias planilhas não constam da petição inicial; 7) tece considerações acerca de esclarecimentos que teria feito e detalhamento da dívida que teria juntado em sede de impugnação a embargos monitórios que não existem nos autos; 8) tece inúmeras considerações acerca da ação monitória e seus requisitos e pede o acolhimento do pedido monitório e conversão do contrato em título executivo; 9) defende possibilidade de utilização de assinatura eletrônica. Os argumentos apresentados na apelação não se relacionam com a natureza da ação em que proferida a sentença, com a realidade dos autos e com os fundamentos utilizados pelos Juízo de Primeiro Grau. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau, com considerações acerca da ação de cobrança sob análise e não sobre ação monitória, bem como alegações contextualizadas com a realidade dos autos e não com menções a peças que não existem. As razões recursais apresentam alegações desconexas que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[4] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Deixo de majorar os honorários visto que a apelante não foi condenada na origem. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.